Tribunal: TJMT
Processo: 1021254-29.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021254-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (AGRAVANTE), LUIZ G RODRIGUES JUNIOR - CNPJ: 26.787.440/0001-24 (AGRAVADO), GENIUS AT WORK PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA - EPP - CNPJ: 17.819.406/0001-01 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (ADVOGADO), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATAÇÃO DE PLANO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS ILIMITADO – PLATAFORMA
GOOGLE WORKSPACE –
REDUÇÃO UNILATERAL E SIGNIFICATIVA DO ESPAÇO –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC PRESENTES – AUSÊNCIA DE PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA (§3o) – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Impõe-se a manutenção do deferimento da tutela de urgência se preenchidos os requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil, sobretudo quando identificada a ausência de perigo de irreversibilidade da medida (artigo 300,
caput
e §3o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1021254-29.2023.8.11.0000 da decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar “
que a ré se abstenha suspender o plano de acesso à plataforma “Google Workspace” e, ainda, de limitar o quantitativo de armazenamento da autora até a decisão final deste processo, sob pena de multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, limitado a 30 dias”
.

A agravante alega que “
o produto Google Workspace, (...) se trata de um pacote de serviços da Google baseado na nuvem e voltado para o meio empresarial, o qual auxilia nas tarefas de: (i) comunicar via Gmail, Chat, Agenda, Google Meet; (ii) armazenar via Google Drive; (iii) colaborar simultaneamente (Google Docs, Google Planilhas); e ainda (iv) gerenciar (Google Vault)”
.

Aduz que ao caso não se aplica o Código do Consumidor porque os agravados fazem uso da ferramenta
Google Workspace
para alavancar a atividade empresarial que exercem, portanto não se enquadram no conceito de consumidor final, o que afastaria a existência de relação consumerista.

Argui que não há o perigo da demora uma vez que, mesmo após esgotado o limite de armazenamento, ainda será possível fazer
downloads
dos documentos, ou seja, não há risco de exclusão dos arquivos. E mais, é “
disponibilizado aos usuários a opção de migrar o serviço e arquivos para outras plataformas de armazenamento através da opção de exportação de todos os dados da sua organização”
.

Destaca que o Contrato admite fazer alterações nos serviços fornecidos (Cláusula 2.1, “b”).

Afirma que não houve descaso da sua parte, já que os agravados receberam notificação a respeito das modificações no plano, conforme convencionado, de maneira que podiam recorrer a outras alternativas para solucionar o problema, “
porém, optaram por pleitear um cumprimento forçado da ampliação de armazenamento, o que, certamente, não será viável à Google”
.

Diz que a multa cominatória é indevida e excessiva, sobretudo porque “
demonstrada a inviabilidade técnica de cumprimento da obrigação de majoração da capacidade de armazenamento em exclusividade dos Agravados
”.

Subsidiariamente, pugna pela sua redução para no máximo R$2.000,00 no total.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 182546176).

Em contraminuta, os agravados buscam o não provimento do Recurso (ID. 186464195).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravados alegam na inicial da Ação que atuam no ramo de publicidade, marketing e produção de vídeo há mais de 43 anos, com quadro de aproximadamente 55 profissionais, e estão entre as 60 melhores agências de propaganda do Brasil segundo a revista
Hot Tops About
.

Aduzem que inicialmente seus trabalhos eram guardados em equipamentos na própria sede da empresa, e que a partir de 29-5-2018 assinaram o “
G Suíte
,
o qual consistia em uma ferramenta online de criação, colaboração e comunicação da Google Inc.
” (denominado
Workspace
em 2022), por US$50,00, para armazenamento ilimitado de todos os arquivos desenvolvidos.

Ressaltam que no decorrer dos anos tornaram-se completamente dependentes desse serviço.

Afirmam que o preço foi reajustado para US$51,00 em 2019, para US$60,00 em novembro de 2020 e para US$100,00 em agosto de 2022, e que em 2023 foram surpreendidos com a nova política anunciada pela agravante, de “
que o seu pacote que era vendido com a promessa de armazenamento ilimitado não existiria mais, sendo limitado a 5 TB (terabytes) por usuário e cobrando o espaço excedente”
.

Destacam que lhes foi imposto prazo exíguo para se adaptarem (até 3-9-2023), “
sob pena de ter seus arquivos deletados da plataforma de armazenamento, sendo apenas notificados de “transição automática” de forma impositiva”
.

Anotam que possuem atualmente 186 TB de arquivos armazenados na plataforma da agravante e que o espaço foi reduzido para 25 TB.

Acrescentam que tentaram negociar com a ré, que, todavia, respondeu que “
eles poderiam

oferecer mais 25 TB (vinte e cinco terabytes), totalizando 50 TB (cinquenta terabytes), mas com a limitação de que poderia ser formalizado aumento da capacidade de armazenamento no intervalo de 3 (três) meses e com a criação de 05 novos usuários”
.

Esclarecem que, mesmo que seguissem atendendo aos termos propostos, existe o risco de “
ter todo o seu arquivo dizimado, tendo em vista o prazo máximo para se adequarem é até o dia 03 de setembro de 2023, pois considerando que para conseguir aumentar sua capacidade, e ainda considerando, por extrema boa-fé que a

Requerida irá dobrar a capacidade a cada requisição (de 25 para 50, de 50 para 100 e de 100 para 200 TB), seriam necessários mais 06 (seis) meses, no mínimo”
.

Destacam que dependem inteiramente do “G Suíte”, onde estão aproximadamente 200 TB (terabytes) de arquivos, ou seja, toda a atividade empresarial, os quais estariam na iminência de serem extirpados em 3-9-2023.

Em tutela de urgência pleitearam a determinação para que a agravante se abstenha de suspender o acesso à plataforma “Google Workspace” ou de limitar o quantitativo de armazenamento até a decisão final dos autos, o que foi concedido. Confira-se:

“(...)

In casu, a autora apresenta documentos suficientes para demonstrar que a mesma contratou os serviços da ré em 2018, utilizando os mesmos desde 2018, em especial aquele que diz respeito à capacidade ilimitada de armazenamento de seus arquivos na plataforma da ré (nuvem). De acordo com o que consta dos autos, atualmente a totalidade dos trabalhos de publicidade e propaganda desenvolvidos pela autora estão armazenados na plataforma disponibilizada pela ré, aproximadamente 186 TB, mediante o pagamento mensal de US$ 100 (cem dólares).

A autora demonstrou também ter sido notificada sobre a mudança unilateral no contrato entabulado entre as partes, a qual reduz de forma bastante significativa a capacidade de armazenamento de arquivos na plataforma, bem como sobre a concessão de prazo exíguo para adaptação aos novos termos, a saber, dia 03/09/2023. Mesmo tendo mantido contato com a ré para aquisição de capacidade excedente, o prazo para atingir a capacidade necessária ultrapassa aquele concedido para adaptação.

Ora, em que pese a ré se tratar de empresa estrangeira atuando no Brasil, deve a mesma respeitar as regras e disposições das normas brasileiras de proteção ao consumidor, não podendo alterar substancialmente o serviço ofertado de forma unilateral após sua celebração, sob pena de infringir o artigo 51, inciso XIII, CDC.

Verifico, portanto, que merece acolhimento o pedido para que a ré se abstenha suspender o pleno acesso à plataforma “Google Workspace” ou limitar o quantitativo de armazenamento até a decisão final deste processo, eis que presentes nesta análise de cognição sumária, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC).

(ID. 126195306 dos autos em primeiro grau).

Conforme enuncia o
art. 300 do CPC,
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Será indeferida quando houver ameaça de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3o) e pode ter natureza cautelar (art. 301).

Luiz Guilherme Marinoni ensina que “a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E pontua que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”.

(
Novo Código de Processo Civil comentado, São Paulo, Editora Revista dos tribunais, 2015).

É incontroverso que os agravados adquiriram plano de armazenamento de dados
ilimitado

e que a agravante alterou unilateralmente essa característica de forma substancial.

Ocorre que o fato de ter oferecido espaço ilimitado evidentemente foi o principal motivo para que os agravados contratassem o plano.

Assim, sendo da essência do próprio negócio, a tentativa de reduzi-lo significativamente configura prática abusiva, que leva ao desequilíbrio contratual, até porque já foram impostos aumentos de valores pelo fornecimento do serviço.

Apesar de a agravante dizer que os arquivos não serão deletados e que os agravados podem transferi-los para outra empresa, essa conduta é excessivamente desproporcional e temerária, visto que não há garantia de preservação dos dados nem do acesso a eles, já que ocupam atualmente quase 200 TB e será reduzido para 25 TB. Essas informações são imprescindíveis para a empresa agravada, que concentra na respectiva plataforma toda sua história comercial, o que demonstra a urgência da medida pretendida, até porque foi estabelecido o prazo de até 3-9-2023 para regularizarem a situação.

Extrai-se dos autos que a agravante descumpriu a liminar, bloqueou o acesso dos autores à plataforma
Google Workspace
e restringiu o quantitativo de armazenamento de dados, o que inclusive culminou no deferimento do pedido, dos agravados, de majoração da multa

para R$10.000,00 por dia, caso não haja a satisfação da obrigação em 48 horas (fls. 225).

Desse modo, como a ré/agravante não expressa a intenção de obedecer a ordem emanada na tutela de urgência, a redução da multa não se justifica, sobretudo porque posteriormente poderá, se requerido, ser objeto de revisão pelo juízo
a quo
, pois essa matéria não se sujeita à preclusão. Ademais, a cobrança ainda é hipotética, sendo despropositado o argumento de excesso.

Por fim, não há perigo de irreversibilidade, já que, se a Ação for julgada improcedente, a agravante poderá fazer a modificação que pretende.

Pelo exposto,
nego
provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023